Tribunal: CARF
Processo: 10580.732010/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.732010/2011-49
ACÓRDÃO
2001-007.860 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLIAM GRACIATTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, de forma individualizada, cujo ônus recai sobre o
contribuinte, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando
lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como
rendimentos.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.860 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732010/2011-49
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 3659/3665):
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 3 a 9) lavrado contra o contribuinte
em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente a Imposto de Renda
Pessoa Física, no valor de R$ 541.443,95, além de multa de ofício proporcional a 75% do
valor do imposto não recolhido e juros moratórios, relativamente ao ano-calendário de
2008.
Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal (fls. 11 a 14), o
lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários legais decorreu da
omissão de rendimentos em face da existência de depósitos bancários cuja origem não
foi comprovada pelo sujeito passivo.
Referidos valores estão evidenciados no seguinte demonstrativo (expresso em Reais):

No ponto, relata a autoridade autuante que, uma vez intimado a comprovar a origem dos
depósitos/créditos realizados em suas contas bancárias, o contribuinte apresentou as
justificativas seguintes:
a) No ano-calendário objeto da presente fiscalização, 2008, operava uma empresa
de negócios financeiros, notadamente no ramo de empréstimos pessoais,
denominada DWG Assessoria Financeira Ltda., cuja matriz localiza-se na cidade de
Campo Grande (MS) e cujo proprietário seria o irmão do contribuinte;
b) Por meio de instrumento de procuração, o fiscalizado efetuava constantes
transferências da conta da DWG Assessoria Financeira Ltda., no Banco Mercantil
S/A, para sua conta-corrente mantida no HSBC Banco Múltiplo SA, em Salvador
(BA), com a finalidade de facilitar a logística das operações financeiras realizadas,
uma vez que a agência do HSBC na qual mantinha conta era mais próxima da loja
que mantinha no bairro do Comércio, também em Salvador (BA), facilitando assim
a movimentação bancária;
c) De maneira geral, os valores saíam de sua conta-corrente mantida no HSBC para
quitação de dívidas dos clientes com instituições financeiras, de modo que era
firmado automaticamente um novo contrato de empréstimo, sobretudo com o
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.860 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732010/2011-49
3
Banco Mercantil SA, sendo a empresa DWG Assessoria Financeira Ltda. a
intermediária da operação. Por outro lado, os valores também eram sacados para o
fim específico de empréstimos consignados na praça.
Aduz o Fisco que, para corroborar tais alegações, o contribuinte fiscalizado
apresentou contratos de intermediação financeira com alguns bancos com os quais
operava, sobretudo o Banco Mercantil SA., porém, após serem analisados todos os
documentos e alegações apresentados, a autoridade autuante concluiu que tal
documentação não era suficiente para comprovar de forma cabal a natureza dos
créditos realizados na conta bancária do fiscalizado, a uma por que os valores dos
contratos de intermediação apresentados não se alinham com os valores dos
depósitos bancários e a duas por que tais documentos se referem apenas ao
período de janeiro a junho de 2008, em razão de que não foi comprovado o nexo
causal entre os depósitos e as operações mencionadas pelo contribuinte
fiscalizado, sendo, portanto, cabível a presunção de omissão de rendimentos
prevista nos termos do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Aduz, ainda, a fiscalização que, a base de cálculo do imposto de renda exigido, qual
seja o total dos créditos bancários cuja origem não foi comprovada, foi dividida
entre o contribuinte e o respectivo cônjuge (Christian Mary Rosa Graciatti), em
conformidade com o disposto no § 6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, tendo
em vista que a conta-corrente no 39636-67, era mantida em conjunto pelas
citadas pessoas físicas, no HSBC Banco Múltiplo.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, irresignado, juntou os documentos de fls.
1737 a 3655, e apresentou a impugnação de fls. 1718 a 1735, onde, em síntese:
Alega que os recursos depositados na conta-corrente fiscalizada provêem da pessoa
jurídica DWG Assessoria Financeira Ltda., discriminando-os da forma seguinte:
a) Depósitos em dinheiro - provêem de saques da agência 389, c/c no 020012795-0,
mantida pela pessoa jurídica DWG Assessoria Financeira Ltda. no Banco Mercantil
do Brasil, em Salvador (BA), cujos valores foram depositados na conta-corrente
fiscalizada para pagamentos de contratos de compras de dívidas e
refinanciamentos de empréstimos efetuados pela DWG, no total de R$ 79.607,37;
b) Créditos por meio de TED - valores transferidos da agência 0120, c/c no
20104820, mantida pela pessoa jurídica DWG Assessoria Financeira Ltda. no Banco
Mercantil do Brasil, em Campo Grande (MS), com destino à conta-corrente
fiscalizada para pagamentos de contratos de compras de dívidas e
refinanciamentos de empréstimos efetuados pela DWG, no total de R$
3.362.133,60;
c) Transferências - valores transferidos da agência 0120, c/c n.o 20104820, mantida
pela pessoa jurídica DWG Assessoria Financeira Ltda. no Banco Mercantil do Brasil,
em Campo Grande (MS), com destino à conta-corrente fiscalizada para pagamentos
de contratos de compras de dívidas e refinanciamentos de empréstimos efetuados
pela DWG, no total de R$ 519.942,04;
Dado este quadro, reitera que os supracitados recursos financeiros provêem da empresa
DWG e foram depositados na sua conta-corrente com a finalidade de fazer pagamentos
de intermediação de empréstimos, refinanciamentos, compras de dívidas, operações
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.860 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732010/2011-49
4
essas vinculadas aos bancos Mercantil, Paraná, BV Financeira, PINE, etc., conforme
contratos realizados em 2008 - Loja Bahia;
Aduz que a pessoa jurídica DWG foi credenciada pelas citadas instituições financeiras para
intermediar referidas operações, sendo que foi a DWG quem procedeu aos contratos,
uma vez que os bancos não credenciam pessoas físicas para prestação de serviços
auxiliares financeiros, além do que todos os tributos incidentes sobre tais operações (Pis,
Cofins, CSLL e IRPJ) foram retidos e/ou recolhidos, de modo que, os pagamentos dos
contratos de empréstimos, realizados por meio da conta-corrente do contribuinte
fiscalizado, não trouxe qualquer prejuízo à Receita Federal do Brasil;
Alega que, por ocasião do procedimento fiscal, apresentou, por amostragem, os contratos
de intermediação relativos ao período janeiro/2008 a junho/2008, urna vez que essa
documentação pertence à empresa DWG Assessoria Financeira Ltda. e foi solicitada pelo
autuado ao setor contábil da mesma, chegando parte dos contratos com bastante atraso
em Salvador (BA), em decorrência do período da greve dos Correios, em razão de que,
somente agora, na fase de impugnação, é que foi possível a apresentação do período
completo, ou seja, de janeiro a dezembro de 2008;
No tocante a assertiva da fiscalização segundo a qual "os contratos de intermediação
apresentados, em nome da empresa DWG Assessoria Financeira LTDA, não se alinham em
valores com os créditos passíveis da presente análise", alega que o modus operandi das
transferências de valores da pessoa jurídica (Campo Grande-MS) para a conta da pessoa
física (Salvador-BA) consistia na alocação de importâncias suficientes para a cobertura de
pagamentos dos contratos de clientes previamente selecionados, com os cadastros e
valores aprovados;
A título de exemplo, alega que, em 04/01/2008, foram sacados em dinheiro R$ 1.040,00
da c/c n° 02-012795-0, agência 0089, em Salvador (BA), do Banco Mercantil do Brasil,
pertencentes à pessoa jurídica DWG Assessoria Financeira Ltda., valores esses
depositados, na mesma data, na conta-corrente fiscalizada, sendo que, também na
mesma data, foi transferida eletronicamente (TED) para a conta-corrente fiscalizada a
quantia de R$ 54.700,00 proveniente da c/c n° 20104820, agência 0120, em Campo
Grande (MS), Banco Mercantil do Brasil, também mantida pela DWG, totalizando a
quantia de R$ 55.740,00, que foi depositada na conta-corrente do contribuinte em
04/01/2008;
Dado este quadro exemplificativo, alega que, em 04/01/2008, foi sacada a quantia de R$
14.363.58 para honrar os seguintes contratos: Julivaldo Santos (R$ 1.000,00), Neusa Maria
Monteiro (R$ 2.714,06), Jorge Zacarias da Silva (R$ 2.456,56), Jandiara Bispo dos Santos
(R$ 3.929,73), André Luis Lage de Almeida (R$ 449,52), João Mário da Silva Oliveira (R$
3.740,99), valores esses que somados à quantia de R$ 72,72 que denomina de “saldo em
mãos para pagamento no dia seguinte”, montaram à quantia de R$ 14.363,58;
Alega, ainda, que na mesma data de 04/01/2008, efetuou pagamento com cartão em
favor de Márcia Batista da Silva, no valor de R$ 17.822,67, além de pagamentos de
mensalidade TC e de dois boletos no montante de R$ 1.752,55, e que referida conta-
corrente apresentava saldo anterior negativo no valor de R$ 5.189,17, em razão de que,
computados todos os depósitos/créditos e débitos efetuados em 04/01/2008, restou um
saldo positivo na indigitada conta-corrente no valor de R$ 16.612,03;
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.860 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732010/2011-49
5
Nesse rumo, alega que a mesma sistemática de movimentação financeira ocorreu ao
longo do ano-calendário de 2008, em conformidade com o “Demonstrativo das Origens e
Aplicações dos Recursos Pela Empresa DWG Em 2009, período Jan/2008 a Dez/2008”;
Em outro plano, reclama que os depósitos bancários não constituem, por si só, fato
gerador do imposto de renda, porquanto não caracterizam disponibilidade econômica
de renda e proventos, além do que, muito embora a autoridade autuante tenha
enquadrado a infração também no artigo 37 do Decreto n° 3.000 (RIR/99), alega que
inexiste acréscimo patrimonial a descoberto na declaração do IRPF relativa ao ano-
calendário de 2008, nem há tampouco sinais exteriores de riqueza por parte do autuado;
Finalmente, transcreve ementas de decisões prolatadas pelos antigos Conselhos de
Contribuintes que, a seu ver, corroboram as teses sustentadas na petição impugnatória e,
em face do exposto, requer o cancelamento do Auto de Infração hostilizado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à instituição
financeira, caracterizam omissão de rendimentos quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Cientificado da decisão, em 30/04/2015 (fls. 3668), o contribuinte, em 28/05/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 3670/3694), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando basicamente as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir
brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: OS FATOS: Termo de Verificação Fiscal e
de Intimação; 1 – Procedimento de Fiscalização; 2 – Infração apurada - Depósitos bancários de
origem não comprovada: a) Da Fundamentação; b) Origem dos recursos existentes na c/c 0287-
39639-67, Titulares: Willian Graciatti / Christian Mary Rosa Graciatti; c) aplicação dos recursos
existentes na c/c 0287-39636-67, Titulares: Willian Graciatti / Christian Mary Rosa Graciatti; 3 – Da
decisão de primeiro grau recorrida (Acórdão no 07-36.785 - 6a Turma da DRJ/FNS): a)
Argumentação; b) Origem dos recursos existentes na c/c 0287-39639-67, Titulares: Willian
Graciatti / Christian Mary Rosa Graciatti; c) aplicação dos recursos existentes na c/c 0287-39636-
67, Titulares: Willian Graciatti / Christian Mary Rosa Graciatti; MÉRITO: alega que em nenhum
momento restou diligenciado junto às empresa depositante e proprietária dos aludidos valores,
em relação aos depósitos e transferências objeto da presente autuação, bem como sobre os
contratos de intermediação realizados em seu nome. Cita jurisprudência administrativa para
motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, tornando
improcedente no auto de infração lavrado, por constituir ato de inteira justiça.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 3695.
É o relatório.
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.860 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732010/2011-49
6

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos depósitos bancários de origem não
comprovada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor total de R$ 1.980,841,51, apurada em sede de
verificação das obrigações tributárias relativas ao ano-calendário de 2008, importando na
apuração do imposto suplementar de R$ 541.443,95, a ser acrescido dos encargos legais,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 3659/3665) e atendo-
se às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal e de intimação (fls.
2/21), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, as quais foram detidamente apreciadas pela DRJ/FNS – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto
condutor (fls. 3663/3664), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114,
§ 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
No caso vertente, de plano, é bem de ver que a legislação tributária impõe ao
contribuinte fiscalizado o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
à instituição financeira, sob pena de restar caracterizada a omissão de rendimentos, a
teor do disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e que determina in litteris:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.860 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732010/2011-49
7
Veja-se que o procedimento fiscal atacado, ao revés do que alega a defesa, não cuidou da
presunção de omissão de rendimentos com base na apuração de eventual acréscimo
patrimonial a descoberto, mas sim da presunção de omissão de rendimentos que é
autorizada legalmente em face da existência de depósitos bancários cuja origem não é
comprovada pelo contribuinte. Trata-se de diferentes hipóteses de presunção legal de
omissão de rendimentos e cujos conceitos não devem ser confundidos, pois, a partir da
vigência da disposição contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o Fisco ficou
desobrigado da comprovação de que os recursos depositados foram consumidos, qual
seja, aplicados na aquisição de bens e direitos representativos do acréscimo patrimonial
sujeito à incidência do imposto de renda. A presunção legal afasta a necessidade de
vinculação a acréscimos patrimoniais ou sinais exteriores de riqueza e, para elidi-la, faz-se
necessário que o contribuinte comprove que os depósitos têm origem em fatos dos
quais não provêem rendimentos tributáveis ou, por outra, comprove que tais
rendimentos já foram oferecidos à tributação.
É dizer, o legislador estabeleceu a presunção legal de omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram em nome dos contribuintes, em instituições financeiras,
autorizando, assim, que se considere ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não
logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não o vinculando
a nenhum outro requisito. Assim, não obtendo êxito o titular da conta em comprovar a
origem dos créditos ingressados em sua conta bancária, tem-se caracterizada a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda em relação a estes, em face da
presunção legal de omissão de rendimentos.
No ponto, convém esclarecer que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, ao determinar que o
depósito bancário não comprovado implica a caracterização da omissão de Documento de
receita, não está estabelecendo uma tributação sobre o depósito bancário (patrimônio),
e sim sobre o rendimento presumivelmente auferido e não declarado pelo contribuinte.
Isto é, de um fato indiciário chega-se a um fato que se quer provar a ocorrência. Para
livrar-se de tal presunção, cabe, então, ao contribuinte comprovar a origem dos valores
depositados, demonstrando de forma inequívoca que tais ingressos de recursos não se
tratam de acréscimo patrimonial mantido à margem da respectiva tributação.
No caso dos autos, todavia, o impugnante não faz essa comprovação.
A demonstração exemplificativa feita pela defesa para tentar justificar a origem dos
recursos que ingressaram na conta bancária do impugnante em 04/01/2008 é, de fato,
exemplar, porém, no sentido de corroborar a afirmação da autoridade autuante de que a
documentação apresentada pelo sujeito passivo não comprova a origem (natureza) dos
créditos realizados na conta bancária do fiscalizado, uma vez que os valores dos
contratos de intermediação financeira apresentados não se alinham com os valores dos
depósitos bancários em causa.
Isto é, o próprio impugnante admite que, no dia 04/01/2008, o valor dos recursos
depositados e transferidos para sua conta bancária montou à quantia de R$ 55.740,00, ao
passo que os recursos necessários para honrar os alegados contratos de intermediação de
empréstimos financeiros somariam apenas R$ 14.363,58, sendo que esta discrepância
entre os valores depositados e a indigitada justificativa de origem se repete ao longo de
todo o ano calendário de 2008.
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.860 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732010/2011-49
8
Não bastasse isso, além de a maioria das fichas cadastrais juntadas pela defesa, com
proposta de empréstimo ou financiamento dos alegados clientes, conterem inúmeras
rasuras e anotações manuscritas, tampouco foi apresentada pelo impugnante a
escrituração correlata das indigitadas operações na empresa DWG Assessoria Financeira
Ltda., apontada pelo sujeito passivo como a pessoa jurídica que teria intermediado tais
empréstimos junto a instituições financeiras.
Os documentos apresentados pela defesa, portanto, não têm o condão de comprovar as
alegações do impugnante, ônus probatório este, aliás, que lhe cabe, a teor das
disposições contidas no art. 15 e no art. 16, inciso III, ambos do Decreto no 70.235, de
1972, que, na redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, determinam ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(grifei).
Portanto, restando constatada a omissão de rendimentos caraterizada por
depósitos bancários sem que se tenha havido a efetiva comprovação, por documentação hábil, da
origem individualizada das quantias recebidas, capaz de demonstrar de forma inequívoca a
proveniência dos depósitos ou créditos realizados nas contas bancárias mantidas junto às
instituições financeiras – sendo certo, diga-se de passagem, que os valores dos contratos de
intermediação financeira acostados não se alinharam com os valores dos depósitos autuados, cuja
discrepância apurada se repete no decorrer do ano-calendário autuado, conforme aliás bem
relatado na decisão recorrida, não restando assim demonstrada a origem dos recursos utilizados
nas referidas operações, cujos depósitos/créditos que se encontram registrados na planilha de
depósitos bancários de origem não comprovada anexa ao termo de verificação fiscal e de
intimação (fls. 11/19), foram divididos entre o Recorrente e sua esposa Christian Mary Rosa
Graciatti, dada a cotitularidade desta nas contas bancárias autuadas, na exta dicção do § 6o do art.
42, § 6o da Lei no 9.430/96 – urge a manutenção da exigência tributária, ao teor da legislação de
regência (art. 42 da Lei no 9.430/96 e 849 do RIR/99), razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário exigido.
Ademais, em relação aos depósitos bancários sem a devida comprovação de sua
origem, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a edição da súmula
vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.860 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732010/2011-49
9
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, segundo o art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 3707
DF CARF MF
Original